Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-55.2022.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008010-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO (APELANTE), DANYELLE FERNANDA MARQUES SILVA - CPF: 737.212.981-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), com majoração pela violência doméstica e familiar contra mulher (Lei n. 11.340/2006), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 salário-mínimo. A defesa buscou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para ameaça (art. 147,
caput,
do CP), redução da pena ao mínimo legal, exclusão ou redução da indenização e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (
ii
) determinar se o crime deve ser desclassificado para ameaça; (
iii
) reavaliar a dosimetria da pena; (
iv
) verificar a legalidade e adequação da fixação da indenização por danos morais
e,

(v) analisar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de perseguição encontram-se amplamente comprovadas por boletins de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, e outros elementos probatórios que indicam reiteradas ameaças e invasão da privacidade da vítima.

A desclassificação para o crime de ameaça é inviável, pois os atos reiterados do apelante caracterizam o delito de perseguição, configurando perturbação à liberdade e privacidade da vítima.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de culpabilidade exacerbada e motivo censurável. Contudo, afastou-se a valoração negativa da culpabilidade, ajustando a pena-base para 8 meses. Com o aumento de 1/2 pela majorante (crime contra mulher), a pena definitiva ficou estabelecida em 10 meses e 12 dias de reclusão.

Mantém-se a indenização mínima de 1 salário-mínimo, fixada com base nos prejuízos evidenciados, sem violação ao contraditório ou ampla defesa.

A análise da concessão de assistência judiciária gratuita deve ser remetida ao juízo da execução, aplicando-se a suspensão da cobrança de custas pelo prazo de 5 anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por perseguição em contexto de violência doméstica.

A reiteração de condutas ameaçadoras e invasivas afasta a desclassificação para o crime de ameaça simples.

A fixação de indenização mínima por danos morais é admissível quando há evidências nos autos que a subsidiem.

A revisão de custas processuais e benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147, caput, e 147-A, §1º, II; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, §3º; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.462.460/SP,
DJe
06/06/2024; TJMT,
ApCrim
nº 1001292-42.2022.8.11.0004,
DJe
03/03/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

Guilherme Benedito De Carvalho Neto
,
contra a sentença proferida pelo juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT,
nos autos da ação penal (
PJe
n.

1008010-55.2022.8.11.0004
)
que o condenou a pena de

01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, regime
aberto
e 01 (um) salário-mínimo para reparação dos danos morais
,
pela prática do delito tipificado no
artigo 147-A, §1º, II, do CP (perseguição), com as implicações da Lei n. 11.340/2006
.
(Id.

221474242)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
requerendo em síntese,
a reforma
da sentença para
:

a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente
, a desclassificação da conduta do recorrente para o crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal
;

b
)
mantida a condenação, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal;

d)
o decote da indenização à vítima ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos o valor;

e)

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas.

(Id. 221474252)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento
do recurso
.

(
Id.

221474256).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

parcial provimento
do recurso defensivo
.
(
Id.

231825662)

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos do inquérito policial que nos dias 09 e 10 de setembro de 2022, em horários distintos, na cidade de
Araguaiana
/MT, termo judiciário desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Guilherme Benedito de Carvalho Neto, com consciência e vontade, perseguiu sua ex-companheira
Danyelle
Fernanda Marques Silva, reiteradamente, por razões da condição do sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica. Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 06 (seis) meses e estavam separados de fato há cerca de 01 (um) ano. Consta dos autos que, no dia 09 de setembro de 2022, em horário não precisado, ao avistar a ofendida em companhia de um amigo durante um evento religioso, o denunciado, imbuído de ciúme, passou a ameaçar sua integridade física, dizendo a ela o seguinte: “que não ia ter jeito que tinha que matar a mesma para ter sossego” - sic. Em seguida, temerosa por sua vida, a vítima foi dormir com os filhos na residência de seus pais, ao passo que, durante a madrugada, o denunciado foi até aquele local e, chamando por ela, disse-lhe para sair do interior da casa para que pudessem conversar. Ato contínuo, tendo em vista que a vítima não respondeu o chamado do acusado, este continuou com o seu propósito de encontrá-la, ainda durante aquela madrugada, deslocou-se até a sua residência e ao chegar no local arrombou a porta da casa, a fim de verificar se a vítima estaria se escondendo ali, o que fora avistado por uma vizinha. Não bastasse isso, já na manhã do dia 10 de setembro de 2022, o denunciado retornou até a residência dos pais da ofendida, tendo encontrado a sua filha menor de idade na frente da casa, ocasião em que ele ameaçou a vítima, dizendo à criança o seguinte: “hoje irei matar sua mãe, hoje bebo o sangue dela” – sic. Conforme as declarações de n° 2022.8.168782, a ofendida
Danyelle
Fernanda Marques Silva afirma que o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento, faz constantes ameaças a ela. A vítima representou criminalmente contra o indiciado. Por fim, restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas contra mulher, de modo que as reiteradas condutas ameaçadoras praticadas pelo
denunciado, foram capazes de gerar alta sensação de insegurança na vítima, cometendo contra ela, portanto, o delito de perseguição.
(
...)”
(
I
d.
221474150
).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, para reconhecer a ocorrência do crime de perseguição e a autoria imputada ao ora
a
pelante, o qual restou condenado nos termos já relatados; cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

Da absolvição ou desclassificação do crime de perseguição (art.147-A, CP) para o crime de ameaça (art. 147, caput, CP).

A defesa alega que o apelante, "deverá ser absolvido,
pois
não existem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP
”
.

Sem razão, contudo.

In
cas
u
, incumbe destacar que o delito previsto no art.147-A do CP se caracteriza quando o agente reiteradamente persegue a vítima, seja por meio físico ou virtual, "ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

A materialidade
se encontra comprovada pelos

b
oletins de
o
corrência (
Id. 221474151 – pág. 8/10,
I
d. 222781257 –
p
ág. 4/6 e Id. 222781257 –
p
ág. 41/42);
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão (
I
d. 222781257 –
p
ág. 34); bem como pela oitiva da vítima e testemunhas
.

Da mesma forma, a autoria é indene de dúvidas.

A prova colacionada aos autos não deixa dúvidas de que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima

Danyelle
Fernanda Marques Silva
,
ameaçando-a de morte, perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.

Com efeito, a vítima
, perante a autoridade policial, afirmou que no dia dos fatos, foi perseguida e ameaçada pelo apelante, vejamos:

“(...) que na data de ontem 09/09/2022 estava em um evento religioso com um amigo de nome JOSÉ AUGUSTO,
que GULHERME viu ambos juntos e já chegou interrogando a vítima perguntando quem seria o amigo da declarante e onde ela iria com o mesmo, "que não ia ter jeito que tinha que matar a mesma para ter sossego",
que a declarante não respondeu e por medo foi dormir na casa de pais juntamente com seus três filhos,
salientando que não possui filhos com o suspeito; QUE já na madrugada de 10/09/2022 GUILHERME chamou na casa dos pais da declarante e disse que era para a mesma sair para conversarem, que não respondeu e fingiu não ter ninguém em casa; QUE a declarante possui um residência na cidade
de
Araguaiana
/MT em local diverso da casa de seus pais
, que GUILHERME ainda na madruga, na tentativa de localizar a vítima foi até lá procurar pela mesma, que chegou a arrombar a porta da casa para verificar se a vítima não estava se escondendo, fato visto por uma vizinha de nome JOYCE; QUE então já pela manhã desta data GUILHERME voltou a casa dos pais da declarante e encontrou sua filha menor na frente da residência e disse pra menina que "hoje irei matar sua mãe , hoje bebo o sangue dela",
que quando a menina lhe contou o ocorrido a declarante de imediato ligou para Polícia Militar que prendeu o suspeito nas imediações da residência de seus genitores; (...)”.
(
I
d. 221474151
)

Em
j
uízo,
a vítima
confirmou os fatos,
in
verbis
:

“(...)
a época dos fatos estava separada do apelante há aproximadamente oito meses e, ao longo desse período, por ele não aceitar o término da relação à ameaçava;
na data dos fatos, encontrava-se em um evento religioso e, em dado
momento o apelante, visivelmente embriagado, veio em sua direção e lhe ameaçou, afirmando que a mataria, decorrido algum tempo, se dirigiu a residência da declarante e não a encontrando disse aos vizinhos que beberia o meu sangue
; que, naquela noite, preferiu dormir na residência dos seus pais; que, no dia seguinte, foi para a sua casa e constatou que a porta havia sido arrombada pelo acusado, tomou conhecimento que ele estava a sua procura; que, na ocasião, o acusado foi em sua direção,
razão pela qual saiu correndo para a casa dos seus pais
; que, logo após, acionou a polícia militar; que, após esses fatos o acusado não a perseguiu mais
; que, sente medo do acusado nas ocasiões em que ele ingere bebida alcoólica, pois por diversas vezes, lhe agrediu fisicamente, mesmo após estarem separados
”
.

(mídia
-
Id. 221474224)

A testemunha Andressa Longuinho de Almeida, policial militar, que atendeu a ocorrência, em juízo, informou que:

“atendeu a ocorrência; tendo apurado que o acusado esteve na casa dos pais da vítima, porém ela não lhe atendeu e, logo após ele esteve na residência da ofendida, arrombando a porta; localizou e efetuou a prisão do acusado, conduzindo-o a Delegacia de Polícia; que, na ocasião, o acusado negou os fatos; que, na data anterior ao fato,
a vítima informou que esteve em um evento religioso e o acusado, motivado por ciúmes, disse que iria beber o sangue dela; que a vítima tinha medo e
informou que precisava registrar a ocorrência senão ele iria matá-la”.
(mídia
-
Id. 221474186)

Confirmando a narrativa da vítima, a
testemunha Joyce Rocha Mello, inquirida em juízo,
relatou q
ue
:

“(...)
na data dos fatos encontrava-se em um evento religioso com a vítima, quando o Apelante tentou se aproximar dela; que, naquela noite, a declarante dormiu na casa da ofendida, tendo ela, com medo do
apelante
, ido dormir na casa dos seus pais acompanhada dos filhos.
No dia seguinte, após acordar, saiu do local; que, logo após o Apelante passou pela rua, pulou o muro, arrombou a porta da casa e danificou alguns objetos da vítima;
na
festa, após tentarem afastar o
a
pelante, ele só falava que isso não iria ficar assim, que não ia deixar assim
”.

(mídia
-
Id. 221474223)

Por sua vez, o
apelante,
não foi interrogado em
j
uízo, eis que declarado revel (
I
d. 221474235)
e na fase inquisitiva relatou
, que já
teve medida protetiva da vítima em
seu
desfavor e que
as

descumpriu, vejamos:

“(...)
que o interrogando afirma que já veio conduzido para Delegacia sete vezes, sendo que em uma delas chegou a ser realizadas Audiência com o Juiz, que todas vezes foram registros de
B.O. ́s
da vítima em desfavor do autuado, que já teve medida protetiva da vítima em desfavor do suspeito e que já quebrou as medidas protetivas;
que porém
nega os fatos relatados pela vítima, que afirma ter ido até a casa da mesma e de seus ex-sogros a procura da mesma, que nega ter quebrado a porta, que apenas esteve no local;
QUE toda sexta-feira deixa o dinheiro da pensão do filho de cinco meses da vítima, deixando de R$: 150,00 (cento e cinquenta) a R$: 250,00 (duzentos e cinquenta) reais em moeda corrente; que confirma ter encontrado com a vítima na data de ontem, e que foi até a casa do pai da mesma a sua procura, porém esclarece que não a ameaçou; que nega ter ameaçado a menor MIKAELLY, filha da vítima, ou ter feito ameaças contra a vítima para menor; que estava retornando para a casa dos genitores da vítima quando foi abordado pela Polícia Militar e conduzido até esta delegacia

(...)”
(
I
d. 221474151 – pág. 33/34)

Nota-se que a vítima, confirmou em ambas as fases da persecução penal, ter sido perseguida e ameaçada
em diversos locais e situações pelo apelante,

i
nconformado com o término da relação conjugal, constrangendo-a e causando-lhe efetivo temor.

Dessa forma, não há dúvidas de que as palavras (e a conduta) do apelante causaram temor à vítima, tanto é que esta procurou a autoridade policial para relatar os fatos, representar criminalmente e requerer providências.

Além disso, a
assertividade contida nas declarações da
vítima
repassa especial verossimilhança ao seu relato, o que confere a sua palavra condição de importante meio de prova, devendo, portanto, prevalecer sobre a negativa isolada do
apelante.

Em razão da própria natureza do crime de
perseguição
praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que firme e coerente e harmônica com as demais provas dos autos
,
como se verifica
in
casu
, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando ausente nos autos qualquer elemento capaz de desqualificar as declarações prestadas por ela.

Nesse
sentido
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024). 2
. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima,
no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

“APELAÇÃO - INCÊNDIO MAJORADO [ART. 250, § 1º, II, A, DO CP], AMEAÇA [ART. 147, CP] E MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO [ART. 32, § 2º, DA
LEI N. 9.605/98]

–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se as provas documentais, periciais e orais colhidas na fase inquisitiva e ao longo da instrução processual convergem de forma harmônica e confirmam a autoria dos crimes, é descabida a aplicação do in dubio pro reo.”

(TJ/MT.
ApCrim
10010245120208110038 MT. R
elator
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: 12/02/2023)
.

Logo,
não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva,
restando, mais do que evidente, que o apelante perseguiu a ex-esposa, causando-lhe temor e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade.

Do mesmo modo, inviável a desclassificação para o crime de ameaça, pois, conforme já delineado, as condutas do
apelante
foram reiteradas, e voltadas para constante invasão e perturbação da esfera de liberdade e privacidade da
vítima
, cenário que caracteriza o delito previsto no artigo 147-A do Código de Penal.

Nesse sentido:

“(...) Não é possível a desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça simples quando comprovada a reiteração das ameaças praticadas pelo réu, perturbando a liberdade/privacidade da vítima. (...)”
(N.U 1001292-42.2022.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
DJe
03/03/2023).

Da dosimetria da pena.

No que respeita à dosimetria da pena, a defesa alega que "a pena-base deve ser mantida em seu mínimo legal. Isso porque, ao se atender ao art. 59 do Código Penal, não há nos presentes autos informações sobre a
culpabilidade e motivação
do crime”
.

Com efeito, delito de perseguição possui pena de
reclusão
de 6 meses a 2 anos e multa
,
verifico
que, no caso, o juiz singular, valorou
negativamente a c
ircunstância judicial
da culpabilidade e do motivo do crime
,
fixando a pena-base em 10 meses e 14 dias,
vejamos
:

“(...) As circunstâncias judiciais merecem pontuações, tendo vista que a
culpabilidade
do réu é EXACERBADA, vez que a instrução revelou que a conduta do réu já era perpetrada há algum tempo, sempre sobre o efeito de bebidas alcóolicas de
modo a causar efetivo receio à vítima. O
motivo
do crime também é CENSURÁVEL, vez que restou apurado que o réu assim agia por não aceitar o término do relacionamento conjugal outrora mantido com a vítima. Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 entre o patamar de pena mínima e máxima cominada ao(s) delito(s), nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 10 meses e 14 dias.

A
usentes atenuantes e agravantes.

Sem causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa a CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO.

Majoro a pena até então fixada em 1/2.

Fixo a pena final em 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão.

Sendo assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão
.

Detraio
o período em que o réu permaneceu preso preventivamente – 10/9/2022 (p. 49) à 28/10/2022 (p. 203).

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.
(...)”
(
I
d. 221474242
).

N
o que concerne à culpabilidade, a qual deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa, entendo que, embora possam ser tidas como reprováveis, as condutas perpetradas pelo
apelante
não destoam daquelas comumente praticadas em delitos desse
jaez
, razão pela qual a referida circunstância não deve ser sopesada em seu desfavor.

N
o que se refere aos motivos do crime, constata-se que a sentença objurgada não merece reparo
,
pois,
o
a
pelante teria praticado o fato por não aceitar o término do relacionamento
amoroso
com a vítima
,
o que se mostra idôneo para negativar o vetor.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
O vetor dos motivos do crime diz respeito às razões próximas e remotas que levaram o agente à prática
do delito, sendo vedado o emprego de fundamentos que sejam inerentes à própria figura típica. No caso, a negativação se deu em virtude
do
réu não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, o que se mostra idôneo para negativar a circunstância judicial. (...)
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 9º e 59; Lei n. 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.667.552/MG; TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064, N.U 1000554-79.2021.8.11.0007 e Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR.
(N.U 0000842-43.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
”.

À vista disso, uma vez afastada a depreciação da circunstância judicial da culpabilidade, impõe-se a readequação da reprimenda do apelante
, para 6 (seis) meses de reclusão.

Assim,
no exercício da discricionariedade do julgador, por reputar adequada e dentro dos parâmetros estipulados pela jurisprudência, acresço à pena-base

do apelante
em
02 (dois) meses para
a c
ircunstância judicial desfavorável
(motivos do crime),
o que resulta na
pena-base de 8 (meses) meses de reclusão.

Na segunda fase, c
omo consignado pelo Juízo
a quo
, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena e presente a majorante relativo “crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino
”, motivo pelo qual,
aumento a pena em 1/2, concretizando em
1 (um) ano de reclusão.

Detraio
o período em que o
apelante
permaneceu preso preventivamente – 10/9/2022 (p. 49) à 28/10/2022 (p. 203)
,
perfazendo um total de
48 dias.

Assim,
f
ixo a pena definitiva do apelante em
10 (dez) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime aberto.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da
S
úmula 588
do STJ
: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Decote da indenização pelos danos

A defesa requer o decote da indenização à vítima ou, subsidiariamente, que sejam
redu
zidos
o valor
.

A redação do inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir sentença,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Para a fixação do valor da indenização é essencial que seja feito o pedido formal e, por conseguinte a oportunidade de as partes produzirem a prova necessária para que o julgador possa fixar o montante indenizatório.

Portanto, entendo que o juiz não pode simplesmente fixar um valor que entenda cabível sem valer-se de provas produzidas pelas partes, sob pena de violação das garantias da ampla defesa e do contraditório.

E
ntendo que os autos nos trazem elementos suficientes a subsidiar o juízo de estipulação de um valor indenizatório mínimo.

Deste modo, mantenho
a condenação de
01 (um) salário-mínimo
do
apelante
a
indenizar a vítima.

Isenção das Custas

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
"a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido."

Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

N
os casos em que o
apelante
é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para reajustar a dosimetria da pena

de

Guilherme Benedito De Carvalho Neto
, que fica estabelecida em
10 (dez) meses e 12 (doze) dias
d
e reclusão, em regime aberto
,

mantendo
incólume
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024